Tribunal: TJES
Processo: 5000612-77.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-08-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5000612-77.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: CLUBE RECREATIVO VENDA NOVA

RELATOR(A):

DES.

MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DÉBITO PRETÉRITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. LEVANTAMENTO DE CAUÇÃO. DESPROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. contra decisão interlocutória que deferiu liminar incidental em ação revisional de conta de energia elétrica c/c perdas e danos em favor do CLUBE RECREATIVO VENDA NOVA. A decisão determinou que a requerida se abstivesse de suspender o fornecimento de energia elétrica e de promover a inscrição dos dados do autor em serviço de proteção ao crédito em relação às faturas objetos do litígio, vinculando o agravado à comprovação de pagamento do débito em 5 dias. Adicionalmente, autorizou a expedição de alvará para levantamento dos valores depositados em juízo a título de caução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir a legalidade da decisão que impediu a suspensão do fornecimento de energia elétrica e a negativação do nome do agravado por débitos pretéritos, mesmo diante de prova pericial favorável à concessionária; e (ii) determinar se o levantamento da caução depositada em juízo é cabível.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 300 do CPC exige, para o deferimento da tutela de urgência, a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

4. O perigo de dano ficou caracterizado pela essencialidade do serviço de energia elétrica e pelo possível abalo econômico e moral ao agravado, que oferece seu espaço físico para a realização de eventos onerosos.

5. A probabilidade do direito se verifica na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que considera ilícita a interrupção do fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, em razão da existência de outros meios legítimos de cobrança.

6. A liminar se restringe à proibição de corte de energia e negativação do nome do agravado em relação às faturas controvertidas (períodos de 2020 a 2022), por se tratar de débito pretérito.

7. A ausência de apontamento nos autos de que o agravado tenha cessado o pagamento regular das faturas mensais corrobora a manutenção da decisão.

8. A manutenção da caução perdeu sua finalidade e eficácia, pois a demanda não se presta a alcançar a satisfação de eventual débito, devendo este ser objeto de cobrança por vias próprias, sem vinculação com a caução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

É ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica por concessionária em razão de débito pretérito, devendo a cobrança ser realizada por outros meios judiciais ou extrajudiciais.

O levantamento de caução é cabível quando sua manutenção perde a finalidade e a demanda principal não visa à satisfação direta do débito que a caução deveria garantir.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000612-77.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A.

AGRAVADO: CLUBE RECREATIVO VENDA NOVA

JUIZ DE DIREITO: DR. CARLOS HENRIQUE CRUZ DE ARAÚJO PINTO

RELATOR: DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

VOTO

Consoante o relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Venda Nova do Imigrante – Vara Única, no bojo de ação revisional de conta de energia elétrica c/c perdas e danos, que deferiu medida liminar incidental em favor do CLUBE RECREATIVO VENDA NOVA (agravado)
“a fim de determinar à requerida que abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica na propriedade da parte autora, sob pena de multa, bem como não promova a inscrição dos dados do autor no serviço de proteção ao crédito em relação às faturas objetos do litígio, ficando vinculado este à comprovação de pagamento do débito pelo requerido, no prazo de 5 dias.”
Adicionalmente, foi autorizada a expedição de alvará em favor do agravado para levantamento dos valores depositados em juízo a título de caução.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a suspensão do fornecimento de energia elétrica em caso de inadimplemento é exercício regular de um direito, sendo que a prova pericial realizada nos autos principais aponta que as cobranças estão corretas. Por fim, aduz a necessidade de reforma da decisão para evitar a estabilização da tutela de urgência concedida, o que impediria a discussão do mérito da demanda principal sem uma ação própria.

Intimada a parte agravada para apresentar contrarrazões, esta não se manifestou, conforme certidão de ID. 14103963.

É o relatório.

Pois bem, n
os termos do art. 300 do CPC, que trata da tutela de urgência, para o deferimento dessa exige-se a comprovação da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

No caso em apreço, o Juízo
a quo
reconheceu o perigo de dano em face da essencialidade do serviço de energia elétrica e do possível abalo econômico e moral ao agravado, o qual oferta de forma onerosa seu espaço físico para a realização de diversos eventos.

No que se refere, por outro lado, à probabilidade do direito, o magistrado de piso destacou que a cobrança empreendida pela agravante, com a qual fundamenta a suspensão do fornecimento de seus serviços, refere-se a débitos que não mais guardam o condão da atualidade.

Diante disso, fora deferida a tutela antecipada em decisão que, em meu sentir, não merece reparo.

É cediço, como bem citado na decisão vergastada, que
“O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da
ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos.

2. Recurso Especial provido. (REsp n. 1.682.992/SE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/9/2017, DJe de 9/10/2017.)”
.

Vale salientar que tal entendimento visa proteger o consumidor de interrupções de serviços essenciais por dívidas antigas, embora não prejudique o direito da concessionária de utilizar os meios usuais de cobrança (judiciais ou extrajudiciais) para obter o valor que reputa devido.

Nessa linha, destaca-se que a liminar se restringe à proibição do corte no fornecimento de energia e da negativação do nome do agravado
em relação às faturas
controvertidas

(
referentes a períodos transcorridos
entre 2020 e 2022)
, justamente por se tratar de débito pretérito.

Na ação principal, o autor-agravado aduz irregularidade nas cobranças realizadas durante o período controvertido sob argumento de suposta ausência de desconto referente ao valor de energia elétrica produzida de modo autônomo. Nesse passo, a agravante argumenta que a prova pericial lhe é favorável, pois aponta para a existência do débito.

De fato, a conclusão pericial foi no sentido de ausência de falha na prestação de serviços pela agravante, a saber:

“
Portanto, estes Peritos CONCLUEM
que não existem falhas nas faturas apresentadas pela requerida, devendo o aumento da quantidade de energia consumida ser atribuído à utilização do clube, e não por falha da medição
.

Estes Peritos destacam que, embora o Clube tenha implementado ações visando a melhoria da sua eficiência energética, a capacidade da microgeração fotovoltaica está ligada diretamente à quantidade de radiação solar recebida.

Assim sendo, a capacidade máxima de geração de energia prevista em projeto ocorre quando há a incidência máxima de radiação solar nas placas fotovoltaicas (módulos), sendo reduzida a produção em momentos nublados, chuvosos, sol entre nuvens, e demais situações que reduzem a incidência de radiação solar, assim como não existe geração a noite.” (id. 11824044)

Não obstante o supracitado, ocorre que, o
decisum

liminar não impede a cobrança desses valores – que podem ser tido como devidos – por outras vias, mas tão somente afirma a impossibilidade de efetuar a suspensão do fornecimento do serviço essencial em razão deles, dado seu caráter pretérito.

Outrossim, salienta-se a ausência de apontamento nos autos de que o agravado tenha cessado com o pagamento regular de suas faturas mensais.

Acerca disso, mais um julgado da Corte Superior:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ENERGIA ELÉTRICA. ILUMINAÇÃO PÚBLICA. NEGATIVA DE INSTALAÇÃO DE NOVA UNIDADE POR INADIMPLÊNCIA. INTERESSE DA COLETIVIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO IMPUGNADO. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULAS 283 E 284 DO STF, APLICADAS POR ANALOGIA. 1. A Corte de origem concluiu pela impossibilidade de suspensão do fornecimento de energia elétrica na hipótese de inadimplemento do município, sob o fundamento do interesse coletivo e da prejudicialidade de serviços públicos essenciais. 2. Os argumentos não foram atacados pela parte recorrente e, como são aptos, por si sós, para manter o decisum combatido, permite aplicar na espécie, por analogia, os óbices das Súmulas 284 e 283 do STF, ante a deficiência na motivação e a ausência de impugnação de fundamento autônomo. 3. Ademais, o Tribunal de origem decidiu de acordo com jurisprudência do STJ, no sentido de que é ilegítima a interrupção do fornecimento de energia elétrica em razão de débito pretérito. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no REsp n. 1.809.269/GO, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 3/10/2019, DJe de 18/10/2019.)

Pois bem.

Superados tais pontos, cabe ainda tratar do levantamento dos valores depositados pelo agravado, pedido deferido sob o argumento de que a caução se mostrou intempestiva e sua manutenção apenas oneraria o autor, sem vincular a ora agravante à não cobrança.

De fato, a despeito da inicial exigência da caução, sua manutenção perdeu finalidade e eficácia.

Recorda-se que a caução judicial é uma garantia financeira que visa assegurar o cumprimento de obrigações ou o ressarcimento de danos, utilizada para proteger a parte contrária de possíveis prejuízos decorrentes de uma decisão judicial.

Conforme se depreende dos autos e da própria petição recursal, não consta qualquer cobrança declinada em face da unidade consumidora, mas apenas o debate por esta provocado acerca da regularidade do valor exigido em vista da instalação de placas de geração de energia solar, não se prestando a demanda, portanto, a alcançar eventual satisfação do débito – seja qual for o montante que se conclua adequado.

Eventual improcedência do pleito autoral não repercutirá em propósito de indenizar a agravante, pois o débito apurado deverá ser objeto de cobrança, judicial ou não, sem vinculação com a caução aqui discutida, resultando acertada a decisão agravada.

Dessa forma, sem mais delongas,
CONHEÇO do agravo de instrumento interposto, contudo, NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada.

É como voto.

DES. SUBSTITUTO MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.